Tribunal: TJMT
Processo: 1011771-97.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011771-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), LUCAS MARADONA DA SILVA - CPF: 058.049.561-24 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), NAIARA ALVES DE LIMA - CPF: 060.339.801-40 (APELANTE), SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO - CPF: 075.344.061-02 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011771-97.2022.8.11.0003

APELANTE: FATIMA SANTOS DE LIMA, LUCAS MARADONA DA SILVA, NAIARA ALVES DE LIMA, SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA (ART. 33, E 35,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06 E ART. 329,
CAPUT
, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFIDO DE DROGAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES – PLEITO SUBISDIÁRIO – RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AGENTE QUE SE OPÔS À EXECUÇÃO DE ORDEM LEGAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS

–
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA - PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – EFEITO DA CONDENAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de
tráfico
e
associação
para o
tráfico
diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas de ambos os crimes, ainda mais, quando corroboradas pelo depoimento dos policiais civis, que acompanharam a investigação policial, prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes [...].”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

Comprovado que o agente se opôs à execução de ato legal, mediante violência, a absolvição do delito de
resistência
se torna inadmissível.

“A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(RMS 32.644/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 22/09/2017)

“A
restituição
das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(RMS 32.644/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 22/09/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011771-97.2022.8.11.0003

APELANTE: FATIMA SANTOS DE LIMA, LUCAS MARADONA DA SILVA, NAIARA ALVES DE LIMA, SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas de
FATIMA SANTOS DE LIMA, NAIARA ALVES DE LIMA, LUCAS MARADONA DA SILVA e SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condenar (id. 159760428):

i.
FATIMA SANTOS DE LIMA à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando ao final em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Concedido à ré o direito de recorrer em liberdade.

ii. LUCAS MARADONA DA SILVA à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando ao final em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

iii.
NAIARA ALVES DE LIMA à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; à pena de 03 (três) de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e; à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito de resistência, previsto no artigo 329,
caput,
do Código Penal.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando ao final em 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime fechado e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Concedido à ré o direito de recorrer em liberdade.

iv. SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; à pena de 03 (três) de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e; à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito de resistência, previsto no artigo 329,
caput,
do Código Penal.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando ao final em 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime fechado e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa de
LUCAS MARADONA DA SILVA
pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio
.

No mérito, busca a absolvição do apelante dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas ou, ainda, a desclassificação do delito de tráfico para o de uso próprio (id. 159760435).

A defesa de
FATIMA SANTOS DE LIMA e NAIARA ALVES DE LIMA
pleiteia a absolvição das apelantes dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, além da restituição dos valores apreendidos da acusada Fátima.

Em relação à apelante Naiara Alves, busca a defesa a sua absolvição do delito de resistência.

Busca, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Naiara (id. 159760436).

Por fim, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição de SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de drogas e resistência.

Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (id. 192331772).

Em contrarrazões aos apelos interpostos, o Ministério Público requer o seu desprovimento (id. 181937698 e id. 192331778).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento dos apelos (id. 194056196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011771-97.2022.8.11.0003

APELANTE: FATIMA SANTOS DE LIMA, LUCAS MARADONA DA SILVA, NAIARA ALVES DE LIMA, SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa de
LUCAS MARADONA DA SILVA
assevera que as provas são ilícitas em decorrência da violação de domicílio e inexistência de autorização judicial para ingresso na residência diligenciada.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a invasão domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.”

(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Ademais, segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação demandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

No caso dos autos, segundo o depoimento prestado pelo agente policial

Alezandro Pereira da Silva, foi recebida denúncia informando que os apelantes estariam comercializando entorpecentes na região.

Desse modo, iniciaram monitoração, a qual perdurou por meses, tendo visualizado os apelantes NAIARA ALVES DE LIMA, SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO e LUCAS MARADONA DA SILVA, por diversas vezes, comercializando drogas enquanto a corré FÁTIMA SANTOS DE LIMA vigiava a rua para eles da porta de sua residência.

Disse, que no dia dos fatos estavam Sebastião e Naiara em frente à residência das apelantes, quando decidiram aborda-los, quando Sebastião, ao perceber a presença dos policiais, quebrou seu telefone celular e jogou no mato umas porções de entorpecente.

Na sequência, se dirigiram à casa de Lucas Maradona, o qual estava na frente da residência, e ao ser abordado, assumiu que possuía entorpecentes na residência, onde foram apreendidas algumas porções cocaína e maconha, além de uma máquina de cartão de crédito e embalagens plásticas com resquícios de substâncias entorpecentes.

Assim, de acordo com o depoimento prestado pelo agente policial, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, havia fundadas razões, devidamente justificadas pela denúncia anônima de que os réus estariam comercializando entorpecentes no entorno de suas residências, monitoração dos acusados e pela apreensão de entorpecentes na posse de Lucas Maradona.

Além disso, a rejeição da preliminar não contrariou entendimento jurisprudencial, conforme julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade da apelante, visto que praticada sob fundada suspeita.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do tráfico de drogas (todos os réus).

Pretendem as defesas de FATIMA SANTOS DE LIMA, LUCAS MARADONA DA SILVA, NAIARA ALVES DE LIMA e SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO, a absolvição dos apelantes do delito de tráfico de drogas.

Além disso, a defesa de LUCAS MARADONA DA SILVA requer, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio, alegando ausência de prova acerca da traficância.

Narra a denúncia que (id. 159760347):

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 19/04/2022, por volta das 11h00min, na Rua N, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, os denunciados FATIMA SANTOS DE LIMA, LUCAS MARADONA DA SILVA, NAIARA ALVES DE LIMA e SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO foram presos em flagrante delito por 53 (cinquenta e três) porções, apresentando massa de 278,470 g (duzentos e setenta e oito gramas e quatrocentos e setenta miligramas), e 01 (uma) porção, pesando 0,230 g (duzentos e trinta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (53 porções), de MACONHA, e, a última (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 67/74, ID 85000142.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados FATIMA SANTOS DE LIMA, LUCAS MARADONA DA SILVA, NAIARA ALVES DE LIMA e SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que, através de investigação, a Polícia Judiciária Civil identificou que o casal SEBASTIÃO e NAIARA estava praticando o tráfico de drogas, sendo responsável por cortar, pesar, embalar e vender maconha, e, para tanto, contavam com o apoio de LUCAS, que também participava do comércio e guardava a droga, e, de FÁTIMA, genitora de NAIARA, que auxiliava a esconder o entorpecente e o vigiava enquanto o casal fazia a sua comercialização.

Durantes as investigações, constatou-se que SEBASTIÃO titularizava a função de “disciplina” na organização criminosa “Comando Vermelho”, com o papel de aplicar torturar denominadas de “salves”.

Apurou-se, outrossim, que FÁTIMA morava com o casal SEBASTIÃO e NAIARA, em uma residência de alvenaria, enquanto que LUCAS, em frente ao imóvel, em um barraco de madeira, sendo que todos utilizavam um outro barraco, situado no fim da mesma rua, próximo a um córrego, para guardarem a droga, e os materiais e apetrechos empregados em sua individualização e embalagem.

Diante disso, em monitoramento realizado por meses, os investigadores de polícia avistaram os denunciados por diversas vezes vendendo droga, sendo que os usuários, costumeiramente se dirigiam ao barraco no fim da rua para buscar a droga.

Consta que, quatro dias antes da prisão (14/04/2022), no período matutino, os policiais civis visualizaram um usuário comprando drogas no barraco de LUCAS, ocasião em que tentaram realizar abordagem, contudo, ambos, na companhia de SEBASTIÃO, sendo que este portava uma sacola contendo entorpecentes, saíram em desabalada carreira para os fundos, tomando rumo ignorado.

Colhe-se que, no dia supracitado (19/04/2022), durante nova campana no local, os policiais avistaram o casal denunciado em frente a sua residência, sendo que, ao perceber a presença policial, SEBASTIÃO dispensou porções de droga em um matagal, ao passo que, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando estiverem na iminência de serem flagrados.

Uma vez abordados, os denunciados SEBASTIÃO e NAIARA se opuseram à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos policiais, sendo que, SEBASTIÃO desferiu chutes e socos contra os mesmos, causando escoriações no investigador Alezandro Pereira da Silva, além de ameaçá-los de morte. NAIARA, de sua vez, agrediu os policiais com tapas, com a finalidade de dar fuga ao seu comparsa SEBASTIÃO, sendo necessário imobilizá-los para contê-los, razão pela qual, os servidores públicos representaram criminalmente em desfavor de ambos (fls. 22/29, ID 85000142).

Diante da justa causa, os investigadores adentraram na residência, ocasião em que se depararam com a denunciada FÁTIMA, e, em sua posse, apreenderam a quantia de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais), em dinheiro.

Em seguida, os policiais se dirigiram ao barraco de LUCAS, onde o abordaram, sendo que, em busca domiciliar, apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína, e 03 (três) porções de maconha, além de embalagens plásticas com resquícios de droga, 01 (uma) faca, 01 (uma) máquina de cartão, e 03 (três) aparelhos celulares, marcas Apple e Samsung.

Logo, os policiais civis se dirigiram ao último barraco da Rua N, ocasião em que apreenderam, escondidas na parede dos fundos, mais 50 (cinquenta) porções de maconha, bem como 05 (cinco) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, e, dentro de um sofá velho, 01 (uma) sacola contendo 02 (dois) rádios comunicadores, marca Quartz, e 01 (um) carregador de bateria (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 16, ID 85000142).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos”. Sic.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 159760312, p. 02), boletim de ocorrência (id. 159760312, p. 04), termo de exibição e apreensão (id. 159760312, p. 16), laudo de lesão corporal 159760312, p. 122) e laudo pericial (id. 159760385).

Quanto à autoria delitiva, o policial civil Rogério Sabeh de Castro, ao ser ouvido em solo policial, deu detalhes das investigações, bem como apontou os acusados como autores do crime de tráfico de entorpecentes de forma indene de dúvidas.

“[...] Que através de investigação policial ao combate ao crime de tráfico ilícito de drogas, identificamos um casal que associou-se para comercializarem drogas; Que SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO vulgo “CABELIM” e NAIARA ALVES DE LIMA vulga “MÍSTICA”, ambos agem em conluio para cortar, pesar, embalar e vender as substâncias entorpecentes do tipo canabis sativa (MACONHA). Que eles têm apoio de duas pessoas fundamentais na traficância: LUCAS MARADONA DA SILVA vulgo “MARADONA”, que também participa no comércio das drogas, além de ajudar a guardar o entorpecente. E da mãe de NAYARA, Sra. FÁTIMA SANTOS DE LIMA, que ajuda a filha a esconder os entorpecentes e vigiar enquanto ela e o genro comercializam as drogas. Que eles residem em uma casa de esquina localizada no entroncamento da rua B com a rua N no Bairro Jardim Liberdade. Que NAYARA, FÁTIMA e SEBASTIÃO moram juntos em uma casa de alvenaria e LUCAS MARADONA reside em frente num barraco de madeira. Eles utilizam um barraco que fica na mesma rua de suas residências, Rua N, localizado próximo ao córrego, o último barraco da Rua N. Que atualmente, SEBASTIÃO detém o cargo de disciplina da organização “Comando Vermelho”, participando de torturas aos condenados pelos membros da facção. Em monitoramento no local, por diversas vezes avistamos os suspeitos vendendo drogas na frente de suas residências. Percebemos que NAYARA guarda as drogas e os materiais para embalar no último barraco da Rua N, pois sempre que algum usuário se aproxima do local para comprar a substância, ela se dirigia até o último barraco de madeira da Rua N para buscas a droga. Monitoramos a residência dos suspeitos por meses, já tentamos fazer abordagem em dois usuários que foram até lá comprar drogas com NAYARA, no entanto estes estavam em duas motocicletas e saíram acelerando-as tomando rumo ignorado. Na quinta-feira da semana passada, dia 14 de abril de 2022, no período da manhã, avistamos um usuário comprando drogas no barraco de LUCAS MARADONA, então tentamos abordá-los, contudo todos saíram correndo para os fundos do barraco e vimos o suspeito SEBASTIÃO vulgo “CABELIM” correndo para os fundos barraco e vimos o suspeito SEBASTIÃO vulgo “CABELIM” correndo com uma sacola plástica nas mãos com substâncias entorpecentes. Ele atravessou o córrego e fugiu tomando rumo ignorado. Na data de hoje enquanto monitorávamos o local, avistamos os suspeitos SEBASTIÃO vulgo “CABELIM” e NAYARA vulgo “MÍSTICA” em frente à casa deles, e quanto avistaram a viatura, SEBASTIÃO retirou seu celular do bolso, jogou no chão e pisou em cima, destruindo-o por completo, e retirou porções de drogas do bolso atirando-as no matagal. Então fizemos a abordagem, mandando os suspeitos ficarem na posição de busca pessoal, todavia estes desobedeceram as ordens emanadas e tentaram correr, sendo impedidos pela equipe de investigadores da DERF, então SEBASTIÃO começou a dar chutes nos policiais ameaçando toda a equipe de morte. Nesse instante foi necessário o uso da força física e imobilização no solo com uso de algemas para contê-lo, causando escoriações nos membros inferiores do suspeito e escoriações nos membros superiores do investigador Alezandro. Enquanto isso NAYARA agredia os policiais com tapas, com a finalidade de dar fuga ao seu comparsa SEBASTIÃO, sendo necessário imobilizá-la com algemas. No interior da casa abordamos a mãe de NAIARA, a suspeita FÁTIMA. Em seguida fomos no barraco do suspeito LUCAS MARADONA e fizemos a abordagem. Em buscas no local conseguimos encontrar porções de substância análogas a pasta base de cocaína e maconha. No barraco do suspeito LUCAS MARADONA apreendemos uma maquininha de cartão, uma faca e embalagens plásticas com resquícios de substâncias análogas a drogas. Fomos até o último barraco da Rua N que fica a aproximadamente cinquenta metros da casa dos suspeitos e localizamos escondidas na parede dos fundos do barraco mais de cinquenta porções de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (MACONHA), em cima de uma bananeira encontramos um rolo de plástico PVC usado e uma balança de precisão com resquícios de substâncias análogas a entorpecentes. Dentro de um sofá velho apreendemos uma sacola plástica verde contendo rádios “HT” e um carregador debaterias desses rádios. Por todo o local encontramos rolos de plástico PVC escondidos em vários pontos do barraco. Em checagem no nome dos suspeitos identificam o que SEBASTIÃO tem diversas passagens pela justiça por crimes de tráfico e roubo, inclusive no último roubo que cometeu espancou a vítima bastante, causando diversas lesões na face e subtraiu sua motocicleta Honda XRE, conforma boletim de ocorrência n. 2021.300158. FÁTIMA tem passagens por tráfico e LUCAS MARADONA também tem passagem pelo crime de tráfico de drogas [...]”.

O agente policial Alezandro Pereira da Silva, em Juízo, sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada pelo IPC Rogério Sabeh de Castro.

“(...) Através de investigação policial a gente tomou conhecimento de que no bairro Liberdade estava ocorrendo a traficância de droga. Essa informação dava conta que seria um casal e esse casal seria a pessoa de NAIARA e SEBASTIÃO, com apoio de sua sogra FÁTIMA e do comparsa LUCAS, vulgo Maradona. Diante dessas informações começamos a monitorar e qualificar essas pessoas e, para nossa surpresa o SEBASTIÃO era conhecido da minha equipe devido a um fato que ocorreu. [...] A mãe dele orientou a gente dizendo que tinha uma boca de fumo próxima e que ele não saía de lá, mas eu não posso fazer nada porque o pai dele é doente e não posso segurar ele, até então ele era menor. Ai então, a gente já sabia quem que era SEBASTIÃO, aí começamos a investigar, fazer os monitoramentos e nos monitoramentos a gente via o SEBASTIÃO juntamente com NAIARA, a sua sogra que é a FÁTIMA, juntamente com o LUCAS, que morava de frente com a casa de que o SEBASTIÃO ficava vendendo droga, principalmente no horário de meio dia, e numa dessas campanas, a gente viu quando o SEBASTIÃO chegou com uma sacola e entrou na casa do MARADONA, do LUCAS, foi aonde nós fizemos a abordagem nele. Quando a gente chegou para fazer a abordagem, eles correram sentido a um córrego que tinha lá, pularam dentro da água e conseguiram fugir. NAIARA ao nos ver, juntamente com a mãe dela que era olheira que estava lá de fora com as crianças, correram para dentro de casa e fecharam a porta e ela fugiu. Todos eles conseguiram fugir, mas continuamos o monitoramento e de uma outra vez, vimos dois motoqueiros, estávamos com uma equipe maior, estávamos com duas equipes e tinha um modus operandi de vender a droga, quando o motoqueiro passava, ele dava sinal para dona FATIMA e juntamente com a NAIARA e passava com aquela moto ali. Eles vinham até esse barraco, pegava a droga e entregava o motoqueiro. Quando a outra equipe foi tentar pegar os motoqueiros correram em disparada e não conseguimos. E, uma coisa que atrapalhava muito era que a polícia militar batia muito ali naquela região e ficava abordando as pessoas que ficavam ali, ficavam abordando, então, quando a PM passava, eles recuavam e as vezes atrapalhava nosso monitoramento. E com uma viatura descaracterizada, entramos numa matinha e ficamos olhando quem ia nesse barraco e a gente via a NAIARA, juntamente com o SEBASTIÃO e nesse dia a gente foi ter certeza que a NAIARA juntamente com o SEBASTIÃO, eles vinham lá, pegava esse entorpecente e voltava para o barraco onde o MARADONA ficava, que ele alegava que era o lugar que ele fazia tatuagem, mas não era nada, era ali que a droga era embalada, cortada e embalada para venda e nesse dia o que atrapalhou a gente, foi que eu estava no mato lá e uma cobra me mordeu e tive que levantar e eles perceberam lá do outro lado e correram. [...] Na data do fato, a gente monitorando lá, esperamos um certo tempo para voltar e a gente viu quando SEBASTIÃO e NAIARA estavam próximos à residência, descemos, fizemos a incursão a pé, abordamos o SEBASTIÃO juntamente com NAIARA, no momento da abordagem SEBASTIÃO veio a jogar o celular no chão, pisar nele e quebrar ele, resistiu à prisão, jogou a droga no chão com dinheiro junto no mato e tentou agredir e me deu um chute, nós estávamos tentando algemar e ele resistiu à prisão de toda maneira e nós conseguimos dominar ele e NAIARA, pedimos reforço, que chegou. Aí iniciamos as buscas ao local, fomos na casa do LUCAS, vulgo MARADONA e lá a gente encontrou maconha, máquina de passar cartão, várias embalagens para embalar droga e nesse dia a gente foi nesses barracos que ficam a cinquenta metros da casa da FÁTIMA, da NAIARA e do SEBASTIÃO, descemos, e como era horário de meio dia, normalmente eles tiram a droga do esconderijo e deixam ali para ficar mais fácil de pegar. A sacola de droga estava em um dos barracos já pronta para venda, cerca de cinquenta porções já pronta para venda, a gente já seguiu as buscas e tinha um pé de bananeira próximo e achamos vários rolos de papel para embalar droga, balança de precisão e no sofá que estava do lado de fora, nós encontramos uma sacola, se eu não me engano, dois HT já com bateria e quando a gente ligou os HT estava tudo no rádio da PM. Fomos em busca na casa onde SEBASTIÃO mora e encontramos uma quantia de R$892,00, se não me engano, conduzimos eles para delegacia e foi dado voz de prisão para eles. A FÁTIMA morava com o SEBASTIÃO e a NAIARA. LUCAS morava num barraco em frente à casa do SEBASTIÃO, onde se reuniam para vender a droga. Foi no barraco do LUCAS que apreendeu as drogas. [...]. Os quatro trabalhavam no tráfico como associados, cada um com uma função bem definida. SEBASTIÃO e NAIARA era quem embalavam essa droga, cortava e distribuía. A FÁTIMA era aquela que ficava ali sentada, vigiando, se passasse uma viatura ela comunicava até as coisas se acalmarem. E o MARADONA como morava na frente ali, a casa dele é que servia para receber essas pessoas, paravam, entravam ali “rapidão” e saia rapidamente, é onde fazia a distribuição da droga. O monitoramento durou meses essas investigações, porque essa boca de fumo era muito antiga e como era sempre visitada pela PM, até o pessoal da força tática foi na delegacia perguntar como a gente conseguiu [...]. Foi na parede do barraco que encontramos essa sacola que ele sempre andava na mão, sacola que ele sempre carregava. Eles montaram um lugar ali só para ele onde eles ficavam embalando essa droga. A gente via eles vendendo droga nesses monitoramentos, tanto o SEBASTIÃO, NAIARA, FÁTIMA e o LUCAS [...] A FÁTIMA era a olheira, ficava ali na casa, olhando quem se aproximava, com as crianças da NAIARA e quando a gente passava com nossa viatura, para provocar, a gente via pelo retrovisor que a FÁTIMA levantava, ia lá para dentro e logo a NAIARA saia falando alguma coisa e depois entravam e fechavam tudo. A NAIARA e o SEBASTIÃO resistiram a prisão, foi uma situação muito difícil, nós estávamos em menor número, ao chegar ele jogou o celular no chão, quebrou, jogou o entorpecente no mato, ele é muito forte, colocamos ele na parede, ele me deu um chute, conseguimos imobilizar ele, algemar, e foi muito difícil colocar ele na viatura, porque ele não queria entrar. A NAIARA proferiu uns tapas nos policiais, agarrando, segurando, empurrando, tentando tumultuar mesmo a situação lá. [...] Com o SEBASTIÃO encontramos o celular que ele jogou no chão e a droga. O LUCAS estava do lado de fora da casa. Quando a gente chegou na porta da casa dele, ele tentou correr, mas a gente já tinha visto as coisas lá espalhadas na casa dele e ele prontamente falou que tinha droga lá e que estava morando de favor porque não tinha para onde ir e eles arrumaram essa casa para mim e estou vivendo nessa situação aqui. Não fazíamos filmagem e fotos porque eles são muito sensíveis, ficavam ligados em tudo e as vezes a gente em nosso monitoramento lá era em locais difíceis. [...] o LUCAS estava de frente, ele ameaçou entrar dentro de casa quando estávamos lá. Vimos várias vezes a NAIARA vindo e voltando da casa com entorpecente na mão. Quando estávamos na mata, podemos ver claramente ela com a droga na mão e entregando para o motoqueiro que estava passando. [...] Que já tínhamos informações de que FÁTIMA era olheira e começamos a provocar, passar para ver o que ela ia fazer e ela entrava para dentro da casa, falava para os outros e ficavam quietos. [...] Não houve pedido de busca porque estava em situação de flagrante, foi ali naquele instante que descobrimos onde eles guardavam as drogas. [...]”

Na fase judicial
SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO exerceu
seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em solo policial (id. 159760312, p. 36), o apelante afirmou que foi abordado quando estava saindo de uma boca de fumo, a qual pertenceria a um indivíduo conhecido por Fabrício. Disse também que não comercializa entorpecentes e a droga apreendida na sua posse era destinada ao seu consumo.

O apelante LUCAS MARADONA DA SILVA, ouvido na fase policial (id. 159760312, p. 36), declarou que não comercializa entorpecentes. Disse que a droga encontrada em sua residência pertence a Sebastião Lugo. Por fim, relatou que
“conhece SEBASTIÃO aproximadamente uma semana e meia; Que realmente na quinta-feira passada, não recorda o dia, apenas que era véspera de feriado, SEBASTIÃO estava em seu barraco juntamente com sua namorada NAYARA, chegou um rapaz comprou uma maconha, em seguida SEBASTIÃO gritou “polícia”, e com sua namorada, saíram correndo pelo fundo com uma sacola.

Em Juízo, negou a existência de drogas na sua residência. Negou também que Sebastião e Naiara estavam vendendo entorpecentes em sua residência e que somente teve contato com Sebastião em duas oportunidades, a primeira quando Sebastião queria fazer uma tatuagem e a segunda no dia dos fatos quando foram presos em flagrante.

FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, corré e mãe de Naiara, negou que estivesse traficando. Disse, ainda, que Sebastião é ex-namorado da sua filha e que estava na frente de sua casa porque estava tentando se reconciliar com Nayara.

NAIARA ALVES DE LIMA, por sua vez, permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia. Sob o crivo do contraditório, declarou que Sebastião não estava portando drogas, bem como não foi achado drogas na residência de Lucas. Negou também a propriedade da droga apreendida em um barraco próximo à sua casa. Por fim, afirmou, ao contrário da versão apresentada por sua mãe, que jamais teve relacionamento com Sebastião e que ele estava na frente de sua casa para perguntar sobre um amigo em comum.

Note-se que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus foram firmes ao detalhar como se deram as investigações. Afirmaram que fizeram campanas por meses, sendo que quatro dias antes da prisão em flagrante dos acusados, tentaram abordar Naiara e Sebastião em frente à casa de Lucas que ao perceberem a presença dos policiais empreenderam fuga. Convém ressaltar que, embora tenha negado ser traficante, o acusado Lucas, quando ouvido na Delegacia de Polícia, confirmou a versão apresentada pelos policiais civis sobre a fuga deles quatro dias antes da prisão em flagrante.

Além disso, os investigadores da Polícia Civil, revelaram que durante as campanas os apelantes Naiara, Sebastião e Lucas, foram vistos diversas vezes comercializando entorpecente, bem como avistaram Naiara e Sebastião indo com frequência à casa onde foram apreendidos 50 (cinquenta) porções de maconha, bem como 05 (cinco) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, e, dentro de um sofá velho, 01 (uma) sacola contendo 02 (dois) rádios comunicadores, marca Quartz, e 01 (um) carregador de bateria (Termo de Exibição e Apreensão, id. 159760312, p. 16), enquanto Fátima ficava vigiando a rua para evitar que os demais apelantes fossem flagrados comercializando entorpecentes.

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]” (STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, como confessado por Lucas, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Portanto, estando comprovado que a apelante armazenava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Da associação para o tráfico (todos os réus).

No tocante ao crime de associação ao tráfico de drogas, segundo a doutrina,
“pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1º, e 34, da Lei de Drogas. Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Aliás, a prática do crime de associação (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito.

A este respeito:
“No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa"
(HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) ” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

In casu
, está devidamente comprovada a estabilidade e a divisão de tarefas entre os apelantes, notadamente pelos depoimentos dos investigadores da polícia civil, no sentido de que o Sebastião e Naiara eram responsáveis pela embalagem dos entorpecentes, sendo Lucas um dos que comercializava entorpecentes na própria residência, todos contando com o auxílio de Fátima Santos de Lima, a qual vigiava a rua para alertá-los da possível presença de policiais.

Além disso, na casa abandonada que os apelantes utilizavam para armazenar o entorpecente, foram apreendidos ainda, 05 (cinco) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, e, dentro de um sofá velho, 01 (uma) sacola contendo 02 (dois) rádios comunicadores, marca Quartz, e 01 (um) carregador de bateria (Termo de Exibição e Apreensão, id. 159760312, p. 16).

Por fim, deve-se salientar que as investigações duraram meses, conforme os investigadores relataram, demonstrando a estabilidade e permanência necessários para a configuração do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, comprovados os objetivos próprios e específicos e com a convergência das condutas para atingir resultados propostos, denotando estabilidade e permanência, tratando-se, portanto de atividade habitual devidamente orquestrada, não uma ação criminal episódica, mantém-se a condenação dos réus pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

Do tráfico privilegiado.

Inviável, do mesmo modo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque a conjuntura fática demonstra que os apelantes se dedicam a atividades criminosas e especialmente voltadas ao narcotráfico, até porque foi condenado pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a incidência da minorante.

Aliás, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes [...].”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

A propósito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃOREVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06.AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantida a condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. 8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Assim, mantida a condenação dos apelantes pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Do delito de resistência - Sebastião Lugo Cândido Filho e Naiara Alves de Lima.

Alegam as defesas de Sebastião Lugo Cândido Filho e Naiara Alves de Lima, que não houve resistência por parte dos réus, mas que foram agredidos pelos policiais. Além disso, argumentam que somente um policial foi ouvido em Juízo o que seria insuficiente para sustentar uma condenação.

Não assiste razão à defesa.

Na fase inquisitorial o apelante declarou que reagiu à voz de prisão por ter ficado amedrontado enquanto a Naiara negou ter resistido à prisão.

Por sua vez, o IPC Alezandro Pereira da Silva, vítima das agressões perpetradas pelo acusado, relatou que
“A NAIARA e o SEBASTIÃO resistiram a prisão, foi uma situação muito difícil, nós estávamos em menor número, ao chegar ele jogou o celular no chão, quebrou, jogou o entorpecente no mato, ele é muito forte, colocamos ele na parede, ele me deu um chute, conseguimos imobilizar ele, algemar, e foi muito difícil colocar ele na viatura, porque ele não queria entrar. A NAIARA proferiu uns tapas nos policiais, agarrando, segurando, empurrando, tentando tumultuar mesmo a situação lá”. Sic.

Importante mencionar que os réus Sebastião Lugo (id. 159760312, p. 116), a ré Naiara (id. 159760312, p. 109), e a vítima IPC Alezandro Pereira (id. 159760312, p. 122), fizeram exames de corpo de delito, sendo constatada lesão somente no policial civil.

Note-se que a versão apresentada pelo IPC Alezandro sob o crivo do contraditório, vai ao encontro com as demais provas dos autos, mormente o Laudo de lesões corporais que indicou a presença de escoriações na face anterior do punho direito, face posterior dos terços médio e inferior do braço direito na vítima, além de lesões na face posterior do 4º dedo da mão esquerda e face anterior do terço inferior da perna direita, enquanto o laudo do acusado não constatou qualquer hematoma.

Assim, das provas dos autos, tem-se que o réu realmente cometeu o crime de resistência quando, dada a voz de prisão, agrediu os policias na tentativa de evitar sua prisão, vez que a versão apresentada pelo agente policial está em consonância com os laudos de lesões corporais juntados aos autos.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta, motivo pelo qual, mantenho a condenação de Sebastião Lugo Cândido Filho pela prática do delito de resistência, previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal, nos termos da sentença.

Restituição dos valores apreendidos – Fátima Santos de Lima

Alega, a apelante que os valores em espécie apreendidos na sua residência eram provenientes do auxílio reclusão que seu filho recebe de seu companheiro.

Todavia, embora tenha comprovado que recebe tal auxílio, constata-se que a apelante não provou que os valores apreendidos teriam sido provenientes deste auxílio reclusão e, como é sabido, o perdimento do valor apreendido será decretado como efeito da condenação, nos termos dos arts. 243 da Constituição Federal, 63 da Lei nº 11.343/06 e 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, quando o acusado não comprovar a sua propriedade lícita.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - TRÁFICO DE DROGAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em restituição dos bens apreendidos em poder do réu porque o perdimento destes em favor da União é efeito automático da condenação (art. 91, II, do CP), primordialmente quando ausente comprovação da origem lícita do bem (ex vi do art. 243, parágrafo único, da CR/88). 2. Recurso não provido”.
(TJ-MG - APR: 10287190019946001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 02/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020)

Com essas considerações, mantenho a decisão que declarou o perdimento dos valores apreendidos nos autos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO aos apelos defensivos, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024